Tribunal: TJES
Processo: 5002932-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002932-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHARLLEY DIAS SIMOURA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002932-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHARLLEY DIAS SIMOURA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SUPERAÇÃO DA TESE. SÚMULA 52 DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. SUBSISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, no âmbito de ação penal em que lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, além do art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permaneceria segregado por lapso excessivo, sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

A defesa também alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; (ii) saber se permanecem contemporâneos e idôneos os fundamentos da prisão preventiva; e (iii) saber se, no caso concreto, seria cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não subsiste diante das informações prestadas pela autoridade coatora, das quais consta regular impulsionamento do feito, com oferecimento e recebimento da denúncia, cumprimento do mandado de citação, apresentação de resposta à acusação, prolação de decisão saneadora, realização de audiência de instrução e julgamento e encerramento da instrução, com posterior conclusão dos autos para sentença. Em tal contexto, enfraquece-se a premissa fática da impetração de que a primeira fase do rito do júri não teria sido encerrada.

O exame do excesso de prazo não se resolve por critério matemático rígido, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, os atos processuais já realizados, a conduta das partes e a existência, ou não, de paralisação injustificada. Encerrada a instrução, mostra-se aplicável, em regra, a orientação contida na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, não se evidenciando, no caso, mora superveniente irrazoável apta a justificar a concessão da ordem.

Também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e atual, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mas a contemporaneidade não se confunde com mera proximidade cronológica entre o fato e a decisão. O transcurso do tempo, por si só, não afasta o periculum libertatis quando persistem elementos concretos reveladores de risco à ordem pública.

Na hipótese, a manutenção da custódia cautelar encontra apoio na gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo, em contexto de violência acentuada, com exposição de pluralidade de vítimas, além de notícia de vínculo com outros feitos criminais. Tais circunstâncias revelam, em tese, a persistência dos fundamentos cautelares e a necessidade de resguardo da ordem pública.

A excepcionalidade da prisão preventiva não impede sua decretação ou manutenção quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade cautelar, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, os elementos descritos nos autos indicam motivação idônea, não fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra adequada quando insuficiente para neutralizar os riscos processuais e sociais evidenciados no caso concreto. Diante da gravidade concreta da imputação, do contexto de violência armada e da notícia de histórico criminal, não se verifica aptidão substitutiva de cautelares menos gravosas.

O habeas corpus não admite dilação probatória nem aprofundado revolvimento do conjunto fático-processual, restringindo-se ao controle de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência patente de fundamentação, hipóteses não configuradas na espécie.

Jurisprudência relevante citada no voto: Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: O encerramento da instrução criminal, aliado à demonstração de regular andamento processual, afasta, em regra, a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste quando permanecem elementos concretos reveladores de risco à ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão quando estas se mostrarem insuficientes, à luz dos arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 14, II; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Código de Processo Penal, art. 312; art. 319.

Lei n.º 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 52 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Yharlley Dias Simoura, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos da ação penal n.º 5014837-46.2024.8.08.0030.

Consta da impetração que o paciente foi preso preventivamente em processo no qual lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, além do art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece segregado há lapso excessivo, sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Afirma que a demora não decorreu de atuação defensiva, mas de morosidade estatal, em afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da duração razoável do processo e da presunção de inocência.

A impetrante também alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, bem como inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que o decurso do tempo teria enfraquecido o
periculum libertatis
e que não subsistiriam elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Com base nessas teses, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002932-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHARLLEY DIAS SIMOURA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Yharlley Dias Simoura, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal n.º 5014837-46.2024.8.08.0030, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Linhares.

A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece segregado por lapso desarrazoado, sem encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, por atraso imputável ao aparelho estatal.

Aduz, ainda, ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares e inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que o decurso temporal teria esvaziado o
periculum libertatis
.

Ao final, postula revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não assiste à impetrante.

A alegação central de excesso de prazo não se sustenta diante do quadro processual efetivamente certificado nos autos.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora revelam sequência procedimental regular: a denúncia foi oferecida em 13/12/2024 e recebida em 17/12/2024, ocasião em que sobreveio decreto preventivo; o mandado de citação foi cumprido em 13/05/2025; a resposta à acusação foi apresentada em 27/05/2025; em 01/09/2025 foi proferida decisão saneadora, com designação de audiência; e, em 04/12/2025, realizou-se audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, sendo encerrada a instrução na própria assentada, com alegações finais orais, após o que os autos foram conclusos para sentença em 12/12/2025.

Esse dado objetivo enfraquece, de modo decisivo, a premissa fática da impetração, construída sob assertiva de que a primeira fase do rito do júri ainda não teria sido encerrada.

Ao contrário, a instrução já se encontrava finalizada quando prestadas as informações, remanescendo pendência de prolação da decisão de encerramento da fase
judicium accusationis
.

Em cenário assim delineado, perde densidade jurídica a tese de excesso de prazo fundada, precisamente, na ausência de encerramento instrutório.

Cumpre registrar, ademais, que o exame do excesso de prazo não se resolve por critério matemático rígido.

A jurisprudência consolidou orientação no sentido de que a aferição deve ocorrer à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa, do número de atos processuais já realizados, da conduta das partes e da existência, ou não, de paralisação injustificada.

Nessa linha, a própria decisão liminar proferida nestes autos consignou que a matéria não se submete a cálculo aritmético e que, em cognição inicial, não se evidenciava ilegalidade manifesta.

No caso, não se identifica inércia absoluta nem abandono processual apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Há notícia formal de recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, prolação de decisão saneadora, realização de audiência e encerramento da instrução.

As informações judiciais também assinalam contexto de elevada carga de trabalho na unidade, com competência privativa para feitos de homicídio e tráfico de drogas, quantidade expressiva de réus presos e incremento de acervo após redistribuição de processos oriundos de Rio Bananal.

Tal quadro, por si, não legitima demora indefinida, mas constitui elemento relevante para aferição da razoabilidade temporal da marcha processual, sobretudo quando demonstrado que o feito recebeu impulso jurisdicional e alcançou fase avançada.

Nesse contexto, também ganha pertinência a orientação jurisprudencial segundo a qual, encerrada a instrução, fica superada, em regra, alegação de constrangimento por excesso de prazo, na forma da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada hipótese excepcional de mora superveniente irrazoável, situação não evidenciada, ao menos com contornos aptos a autorizar concessão da ordem nesta via estreita.

A defesa invoca precedentes segundo os quais prisão cautelar prolongada, sem culpa da parte ré, pode configurar constrangimento ilegal, especialmente quando o atraso decorre de falha estatal.

A premissa jurídica é correta. Todavia, não há aderência plena entre aqueles paradigmas e a situação concreta. Nos julgados invocados, a
ratio decidendi
repousa em atraso desarrazoado, desprovido de justificativa idônea, em contexto de estagnação processual relevante.

Aqui, diversamente, o processo avançou até encerramento da instrução, circunstância que estabelece distinção fático-jurídica suficiente para afastar aplicação automática da orientação defensiva.

Tampouco prospera a tese de ausência de contemporaneidade.

É certo que a contemporaneidade constitui exigência inerente à legitimidade da prisão preventiva. A cautelar pessoal não pode subsistir apenas pelo peso abstrato da imputação ou pelo simples decurso do processo. Exige-se permanência de fundamentos concretos que revelem atual necessidade da constrição, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

Contudo, a contemporaneidade não se confunde com proximidade cronológica absoluta entre fato e decisão.

O dado temporal deve ser lido em conexão com a permanência dos motivos ensejadores da cautela. Por isso, o transcurso do tempo não esvazia, por si só, o
periculum libertatis
, quando persistem elementos concretos reveladores de risco atual, entendimento, inclusive, enfatizado no parecer ministerial com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese em exame, os elementos constantes dos autos sinalizam que a manutenção da prisão não foi ancorada apenas na gravidade abstrata do tipo penal.

Verifica-se que se amparou na gravidade concreta da conduta, prática de tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo, pluralidade de vítimas expostas, contexto relacionado à disputa no tráfico de drogas e histórico criminal do paciente.

Soma-se a isso o documento expedido pelo sistema prisional, que confirma custódia provisória e registra vinculação do paciente a outros feitos criminais, inclusive processo por homicídio perante a 1ª Vara Criminal de Linhares.

Não se afirma, com isso, culpa antecipada nem valoração definitiva de antecedentes.

O ponto está em reconhecer que, para fins cautelares, os elementos disponíveis não autorizam conclusão de esvaziamento automático dos motivos que embasaram a prisão.

Ao contrário, o panorama descrito nos autos sugere persistência de risco à ordem pública, especialmente diante da natureza concreta da imputação e da notícia de reiteração delitiva. Em quadro assim, não procede afirmação de que o decurso do tempo, isoladamente considerado, tornou a custódia ilegal.

Também não convence alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva constitui medida excepcional, sem dúvida. Exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta da necessidade cautelar. Todavia, excepcionalidade não significa vedação. Significa, isto sim, necessidade de fundamentação idônea e proporcional à realidade do caso.

Aqui, os dados objetivos constantes dos autos apontam imputação por tentativa de homicídio qualificado, cumulada com infração prevista no Estatuto do Desarmamento.

Destaca-se que o fato delituoso teria sido praticado com arma de fogo, em contexto de elevada periculosidade concreta, com risco não restrito à vítima visada, mas projetado sobre terceiros, além do histórico criminal do paciente, circunstância que, em tese, reforça necessidade de resguardo da ordem pública.

Esse acervo, examinado de modo conjunto, revela substrato apto, em princípio, a sustentar manutenção da custódia. Não se trata de motivação fundada em abstrações genéricas, desligadas do caso concreto.

A imputação descreve fato dotado de especial gravidade concreta. O histórico processual do paciente, por seu turno, constitui dado adicional de relevo cautelar. Nesse cenário, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ser corrigida pela via heroica.

No ponto em que a impetrante pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão.

As medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal somente se mostram adequadas quando suficientes para neutralizar risco processual ou social identificado no caso concreto.

Não se trata de alternativa obrigatória, mas de providência subsidiária, condicionada à efetiva aptidão substitutiva.

Diante da gravidade concreta da imputação, do contexto de violência armada descrito nos autos e da notícia de histórico criminal, não se extrai, neste momento, suficiência de medidas menos gravosas para tutela da ordem pública. Em outras palavras, o quadro delineado não recomenda simples migração da prisão para cautelares brandas, porque os elementos que sustentam a segregação não aparecem neutralizados por providências de menor intensidade.

Importa destacar, ainda, que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem revolvimento aprofundado do conjunto fático-processual.

O controle exercido nesta sede incide sobre ilegalidade manifesta, abuso de poder ou ausência patente de fundamentação. Não vislumbro, no material apresentado, vício dessa magnitude. Ao revés, há sequência procedimental documentada, encerramento da instrução, manutenção formal da custódia e subsistência, ao menos em juízo perfunctório aprofundado compatível com esta via, de fundamentos cautelares idôneos.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.